Tribunal: TJSP
Processo: 2253762-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de acordo judicial realizado em ação de execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios).
Decisão que, dentre outras deliberações, afastou a alegação de litispendência e indeferiu a produção de prova pericial. Atos judiciais que não se inserem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. Recurso não conhecido nesse

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de acordo judicial realizado em ação de execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios).
Decisão que, dentre outras deliberações, afastou a alegação de litispendência e indeferiu a produção de prova pericial. Atos judiciais que não se inserem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. Recurso não conhecido nesse ponto.
Interesse processual. Matéria de ordem pública. Possibilidade de enfrentamento da matéria em qualquer momento e grau de jurisdição. Manutenção nos termos da decisão recorrida.
Exclusão de litisconsorte. Fixação de verba honorária. Cabimento.
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000018921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253762-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante LUIZ
MORASCO
(ESPÓLIO)
e
Interessada
SILVIANE
CRISTINA
MORASCO
(INVENTARIANTE), é agravado ARIOVALDO CESAR MORASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento, vencido
o Segundo Juiz (Des. Dimas Rubens Fonseca) que declara voto. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA e CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 21 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35.513
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253762-49.2019.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ MORASCO
AGRAVADO: ARIOVALDO CESAR MORASCO
INTERESSADOS: CLERISON RODRIGO ANTUNES DE SOUZA E
VERA LUCIA GALVÃO MORASCO
JUIZ: DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
Agravo de instrumento. Ação anulatória de acordo
judicial realizado em ação de execução de título
extrajudicial (contrato de honorários advocatícios).
Decisão que, dentre outras deliberações, afastou a
alegação de litispendência e indeferiu a produção de
prova pericial. Atos judiciais que não se inserem nas
hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15.
Recurso não conhecido nesse ponto.
Interesse processual. Matéria de ordem pública.
Possibilidade de enfrentamento da matéria em
qualquer momento e grau de jurisdição. Manutenção
nos termos da decisão recorrida.
Exclusão de litisconsorte. Fixação de verba honorária.
Cabimento.
Recurso
parcialmente conhecido e parcialmente
provido na parte conhecida.
A respeitável decisão reproduzida a
fls. 160/162, declarada a fls. 1064/1065, proferida nos autos da ação
anulatória de acordo judicial realizado em ação de execução de título
extrajudicial (contrato de honorários advocatícios), que, dentre outras
deliberações, afastou a alegação de litispendência, rejeitou alegação de
ausência de interesse processual, excluiu litisconsorte e indeferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção de prova pericial e marcou audiência de instrução.
Discorre o agravante, em síntese,
sobre o exaurimento da matéria em ações anteriores com trânsito em
julgado, tratando-se de litispendência. Acena com ausência de interesse
processual na propositura da ação anulatória e que em caso de exclusão de
litisconsorte, cabível a fixação de honorários advocatícios e requer a
condenação do agravado em litigância de má-fé. Diz que é necessária a
produção de prova pericial e médica. Pugna pela concessão da antecipação
dos efeitos da tutela para: 1) reconhecer a litispendência; 2) reconhecer a
falta de interesse processual em razão da existência de decisão da Superior
Instância autorizando a cumprir o contrato de honorários do corréu
Clerison sem a anuência do agravado; 3) reconhecer a ilegitimidade ativa
do agravado; 4) condenar em honorários advocatícios pela exclusão da
litisconsorte Vera Lucia Galvão Morasco; 5) suspender a audiência de
instrução e, 6) deferir a produção de prova pericial.
O presente recurso processado sem a
concessão do efeito suspensivo, com resposta.
É o relatório.
Em que pese o esforço argumentativo
do recorrente, observado em suas prolixas e extensas razões recursais, tem-
se que seu inconformismo merece apenas parcial guarida, consoante
adiante se verá.
Inicialmente, com relação ao pleito
de reconhecimento de litispendência, de reconhecimento de ilegitimidade
ativa do agravado, produção de prova pericial, tem-se que o art. 1.015 do
CPC/15 é taxativo e traz as hipóteses de cabimento do recurso de agravo
de instrumento, as quais não comportam essas aventadas pelo agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tampouco se verifica urgência ou utilidade da sua apreciação, cuja
discussão pode ser debatida em eventual apelação ou contrarrazões, na
forma do disposto no art. 1.009, § 1o do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C.C DE APURAÇÃO
DE HAVERES. Tutela provisória de urgência e litispendência. Recurso não conhecido em relação à
litispendência. Matéria não abrangida no rol do art. 1.015
do NCPC e que tampouco demanda exame imediato, pois
ausente inutilidade caso a questão seja apreciada em sede
de apelação. Tutela de urgência deferida para permitir o
acesso do espólio do sócio às dependências da sociedade.
Presentes os requisitos legais. É direito do sócio ou de
seu espólio acessar o estabelecimento comercial e a
documentação da sociedade de que faz parte. Caso em que a
liminar
não
deferiu
ingerência
na
administração
da
sociedade, mas apenas acesso ao acervo documental. RECURSO
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2136785-71.2019.8.26.0000;
Relator
(a): AZUMA
NISHI; Órgão
Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a
VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do
Julgamento: 02/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019)
Assim, deixo de conhecer o agravo
nesse ponto.
Por outro lado, passo à análise de
ausência de interesse de agir, por se tratar de matéria de ordem pública que
pode e deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão agravada acertadamente
reconheceu o interesse processual na medida em que “os pedidos
deduzidos por meio desta ação consistem na declaração de
nulidade do acordo formalizado pelos réus nos autos n.
1022418-65.8.26.0309 e, subsidiariamente, na declaração de
“inexistência de honorários devidos” ao corréu Clerison.
No mais, saber se procede
algum dos pedidos formulados é questão que afeta ao mérito
da demanda, o que será analisado quando da prolação da
sentença”.
Com
relação
ao
cabimento de
honorários advocatícios em razão da exclusão da litisconsorte ativa Vera,
cuja preliminar de ilegitimidade ativa foi arguida tanto pelo agravante
quanto pelo corréu Clerison, a decisão recorrida merece reparo para que
sejam fixados os valores a esse título em R$ 500,00, quantia suficiente para
remunerar condignamente o profissional pelo trabalho realizado.
Diante do exposto, conhece-se em
parte o recurso e na parte conhecida, dá-se parcial provimento.
CESAR LACERDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253762-49.2019.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÌ (2a VC)
AGTE: ESPÓLIO DE LUIZ MORASCO
AGDO: ARIOVALDO CESAR MORASCO
INTRSDOS: CLERISON RODRIGO ANTUNES DE SOUZA E VERA LÚCIA
GALVÃO MORASCO
JD 1o GRAU: DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
VOTO No 27.213
VOTO DIVERGENTE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. Demanda ajuizada
com fundamento na alegação de simulação em acordo
celebrado entre espólio e advogado. Inexistência
de demanda anterior com a mesma causa de pedir
que é suficiente para afastar a arguição de
litispendência. Ocorrência de deliberações nos
autos da ação de inventário a respeito da relação
entre o advogado e o espólio que não inviabiliza
o interesse processual do agravado. Recorrido
que, por ser sucessor do falecido, ostenta
legitimidade para propor a demanda. Indeferimento
da produção das provas pericial e médica que se
mostra regular, eis que não teriam o condão de
contribuir para o equacionamento das questões
controvertidas. Pleito de suspensão da audiência
de instrução que ficou prejudicado com a sua
realização. Necessidade de fixação de verba
honorária em razão da exclusão da litisconsorte
ativa, em favor dos patronos dos réus. Honorários
advocatícios fixados em R$1.000 (um mil reais),
com espeque nos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código
de
Processo
Civil.
Não
caracterização
de
litigância de má-fé, pois não ficou configurada
qualquer uma das situações elencadas no art. 80
do CPC. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por ESPÓLIO DE LUIZ MORASCO contra a r.
decisão proferida nos autos da ação anulatória de
acordo judicial que lhe move ARIOVALDO CESAR MORASCO,
que rejeitou as alegações de litispendência, ausência
de interesse processual e ilegitimidade ativa do autor
ARIOVALDO, excluiu a litisconsorte VERA LÚCIA GALVÃO
MORASCO do polo ativo da demanda, indeferiu a produção
de prova pericial, determinou que a prova oral fosse
produzida e designou data para a realização de
audiência de instrução (fls. 160/162).
O recorrente sustentou, em resumo, que a
matéria tratada na demanda já foi exaurida em ações
anteriores; que deve ser reconhecida a falta de
interesse processual do agravado, pois o agravante foi
autorizado por meio de V. Acórdão proferido pelo E.
Tribunal de Justiça de São Paulo a cumprir a obrigação
do contrato de honorários advocatícios sem a anuência
do agravado; que a autora VERA LÚCIA deve ser
condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais e da
multa por litigância de má-fé; que o agravado não
ostenta legitimidade para figurar no polo ativo da
demanda, haja vista que pleiteia direitos que competem
ao ora agravante; que a audiência de instrução e
julgamento designada para o dia 26 de novembro de 2019
deve ser suspensa; que deve ser deferida a produção
das provas pericial e médica (fls. 01/80).
O
efeito
suspensivo
requerido
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferido (fls. 592).
É o necessário relatório.
Sempre respeitosamente, ouso divergir do
D. Relator Des. Cesar Lacerda (Voto no 35.513).
A Corte Especial do C. Superior Tribunal
de Justiça, ao julgar o Tema no 988 dos Recursos
Repetitivos, fixou o entendimento de que o rol do art.
1.015
do
Código
de
Processo
Civil/2015
é
de
taxatividade mitigada, sendo admitida a interposição
de agravo de instrumento sempre que verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão em sede de apelação.
Assim, este recurso deve ser conhecido em
sua integralidade, pois os temas levantados, embora
não explicitamente previstos nos incisos do art. 1.015
do referido Codex, são suscetíveis de terem seu
conhecimento prejudicado pelo decurso do tempo.
Isto colocado, infere-se dos autos que o
agravado e VERA LÚCIA GALVÃO MORASCO ajuizaram esta
demanda com o fito de que fosse declarado nulo, por
simulação, o acordo firmado entre o advogado CLERISON
RODRIGO ANTUNES DE SOUZA e o ESPÓLIO agravante por
meio do qual este reconheceu uma dívida no valor de
R$152.470,09
(cento
e
cinquenta
e
dois
mil,
quatrocentos e setenta mil reais e nove centavos),
cuja
origem
estaria
na
prestação
de
serviços
advocatícios em uma ação de rescisão contratual c. c.
indenização por danos material e moral.
Subsidiariamente, constou na inicial o
pedido de declaração de inexistência de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios devidos a CLERISON.
Pois bem. Assim dispõem os §§ 1o a 4o do
art. 337 do Código de Processo Civil: “Art. 337. (...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o
Há litispendência quando se repete ação que está em
curso. § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que
já foi decidida por decisão transitada em julgado”.
Os dispositivos acima transcritos tornam
clara a inexistência da litispendência alegada, tendo
em vista que nem sequer se afirma que existiu anterior
demanda
cuja
causa
de
pedir
tenha
consistido,
precisamente, na alegada simulação da celebração do
acordo entre o agravante e CLERISON RODRIGO ANTUNES DE
SOUZA.
Sublinhe-se, em particular, que o fato de
a contratação do advogado CLERISON ter sido objeto de
deliberação na ação de inventário não é suficiente,
por si só, para preencher os requisitos necessários
para o reconhecimento de litispendência, nem para
afastar
o
interesse
processual
ostentado
pelo
recorrido.
No que respeita à legitimidade ativa ad
causam do agravado, verifica-se que a sua condição de
sucessor de LUIZ MORASCO o legitima a postular a
declaração de nulidade do acordo, eis que, segundo
alega, o pacto fraudulento teria causado desfalque
financeiro ao espólio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convém notar, ainda, que o pedido de
suspensão da audiência de instrução designada para o
dia 26 de novembro de 2019 ficou prejudicado com a sua
realização, conforme se constata às fls. 1.169/1.170
dos autos principais.
Por seu turno, as provas pericial e
médica, cuja produção foi requerida de modo genérico e
destituído
de
qualquer
fundamentação,
mostram-se
absolutamente desnecessárias para o equacionamento dos
pontos controvertidos, devendo ser mantido o seu
indeferimento.
Finalmente, verifica-se que a exclusão da
litisconsorte
ativa
VERA
LÚCIA
GALVÃO
MORASCO,
requerida pelo agravante e por CLERISON em suas
contestações,
enseja
a
fixação
de
honorários
advocatícios em favor dos respectivos patronos, o que
não foi feito no primeiro grau.
Assim, com espeque nos §§ 2o e 8o do art.
85 do CPC, a verba honorária total devida por VERA
LÚCIA fica desde já arbitrada no valor de R$1.000,00
(um mil reais).
Consigne-se que não é o caso de condenação de qualquer dos jurisdicionados ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, pois não
está presente nenhuma das hipóteses previstas no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
80 do CPC/20151.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso, tão só, para fixar a
verba
honorária
sucumbencial
nos
termos
acima
alvitrados.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
1 Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele
que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do
processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência
injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário
em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente
manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito
manifestamente protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LACERDA
EF3B609
6
11
Declarações de
Votos
DIMAS RUBENS FONSECA
F31FA4F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2253762-49.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.